Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-31.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009516-31.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ELISIO ANTONIO ALVES TEIXEIRA SABALA - CPF: 944.982.881-49 (APELANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), LUANA BRUNA RAMOS MARQUES - CPF: 056.970.141-47 (VÍTIMA), CELIANA LAURA RAMOS - CPF: 903.909.461-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – ÂNSIA PELA APLICAÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/2 PARA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA ACERTADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

Nesse sentido foi editado o Enunciado n. 46 do TJMT: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elisio Antônio Alves Teixeira Sabala
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1009516-31.2020.8.11.0006, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de tentativa de feminicídio, ilícito previsto no art. 121, § 2º-A, inciso I, c/c o art.14, inciso II, ambos do Código Penal com implicações da Lei 11.340/2006 (Id. 158606692).

Inconformada, a defesa do apelante, em suas razões recursais, pugnou pela aplicação da fração de redução da pena em 1/2, em razão da tentativa (Id. 158606711).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto e a confirmação da respeitável decisão do Conselho de Sentença (Id. 158606713).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr. Amarildo Cesar Fachone é pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário abaixo reproduzido.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ARTIGO 121, §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO RELACIONADA A
CONATUS,
COM A REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – O QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA DEVE SER PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO, QUE NO CASO RESULTOU EM LESÃO CORPORAL GRAVE NA OFENDIDA, QUE FICOU INTERNADA POR TEMPO CONSIDERÁVEL
– PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

Consoante relatado, o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT à pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de feminicídio.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 15h50min, na Rua dos Cabral, s/nº, Bairro Monte Verde (região de mato, atrás de uma academia), nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Elisio Antonio Alves Teixeira Sabala
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
agindo com animus necandi, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, tentou matar a vítima Luana Bruna Ramos Marques, sua ex-convivente, desferindo-lhe um golpe com uma arma branca, atingindo seu fígado,
conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 46424263)
, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a ofendida logrou correr e foi socorrida por transeuntes.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de 07 (sete) anos, tendo rompido o relacionamento em dezembro/2019.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima e o denunciado encontraram-se em uma região de mato, atrás de uma academia, oportunidade em que, inicialmente, fora ela por ele acusada de traições.

Não obstante, ressai que, no local, a vítima e o denunciado mantiveram relação sexual consentida, sendo que, após encerrado o ato sexual, a vítima notou que o preservativo tinha rasgado e alertou o denunciado, argumentando que ela não podia engravidar, por ser soro positivo para o vírus HIV.

Apurou-se que, neste momento, a vítima, acreditando que seria abraçada pelo denunciado, fora por ele golpeada com uma faca, tendo ele desferido-lhe um golpe em sua barriga, atingindo seu fígado, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 46424263).

Na sequência, a vítima partiu correndo, em fuga, sendo, porém, seguida pelo denunciado, o qual não logrou êxito em consumar o delito, na medida em que a ofendida conseguiu sinalizar para pessoas que a avistaram, restando por elas socorrida.

Assim, tem-se que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar.”
(Id. 104615494).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pelo magistrado de instância singela.

A defesa do apelante requer a redução da fração de 1/3 fixada na sentença para 1/2, uma vez que sua conduta chegou longe de gerar a consumação do delito objeto da condenação, pois desferiu apenas um golpe na vítima com arma branca.

Pois bem.

A avaliação do artigo 14, inciso II, adequado ao caso concreto e o parágrafo único, que dispõe de balizas que determinam o
quantum
de diminuição que poderá ser aplicado pelo magistrado julgador, ao delito tentado, ditames estes previstos no diploma legal supracitado.

Assevera a lei:

“Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”

Nesse contexto, tenho por oportuno abordar, ainda que de forma sucinta, os institutos do
iter criminis
e da tentativa.

O
iter criminis
consiste no caminho percorrido desde a concepção até o exaurimento do delito, segundo entendimento de Zaffaroni, seria:

“O delito se inicia, cronologicamente, com uma ideia na mente do autor, que através de um processo que abrange a concepção (ideia criminosa), a decisão, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento chega a afetar o bem jurídico tutelado na forma descrita no tipo”
(ZAFFARONI, Eugênio Rául, et al. Manual de direito penal brasileiro – parte geral. São Paulo. Ed. RT, p. 698).

Acerca da tentativa, esta não constitui crime autônomo, se caracterizando pela realização incompleta da figura típica.

Sob a ótica de José Frederico Marques, a tentativa é:

“É a execução iniciada de um crime, que não se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente
” (MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, Campinas, Ed. Bookseller, p. 367).

No presente caso, a modalidade tentada, quando exposta ao núcleo gerador do artigo 121 do Código Penal, consistiu-se em figura atípica não punível. Entretanto, quando elaborada e cominada com o artigo 14, inciso II, do mesmo Código, torna-se estrutura de eficácia extensiva, que amplia a proibição contida nas normas penais incriminadoras a fatos que o agente não realiza de forma completa, punindo-se a tentativa.

Pela tentativa, consistir em não obtenção do resultado almejado pelo agente, sua punição encontra patamar menor do que o do delito efetivamente consumado.

Nesse sentido, lecionam Damásio de Jesus e Zaffaroni:

“Reside no perigo a que é exposto o bem jurídico. Não se tendo realizado o dano almejado pelo agente, o fato por ele cometido deve ser apenado menos severamente”
(JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal, Vol. 1, 21ª ed., Ed. Saraiva. p. 333).

“A teoria mais aceitável no direito nacional é a objetiva, mas o fundamento não é puramente objetivo: a conduta antijurídica dolosa possui dois aspectos (objetivo e subjetivo), e, embora o aspecto subjetivo se apresente completo na tentativa, o aspecto objetivo, incompleto, importa numa ofensa menor ao bem jurídico, e, por conseguinte, um menor conteúdo do injusto do crime”
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit., p. 702).

Nesse foco, surge a questão sempre combatida pela parte irresignada com a sentença prolatada. Qual o percentual justo e necessário a ser aplicado pelo juiz na dosimetria da pena aplicada ao condenado? Como aferir esse percentual?

O judicante deve lançar mão do instituto do
iter criminis
, a fim de avaliar qual foi o percentual do caminho percorrido pelo condenado até o desfecho final do delito.

Com o intuito de melhor avaliar como aferir esse percurso, disponho de interessante e insofismável entendimento cultivado no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“(...). 2. Segundo orientação deste Superior Tribunal, o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito. (...)”
(
HC
n. 168.299/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 2.2.2012).

Conforme observo dos autos, o
iter criminis
foi quase todo percorrido pelo apelante, quando da realização da atividade delitiva, aproximando-se da consumação, visto que somente não finalizou o crime de feminicídio por motivos alheios a sua vontade, uma vez que a vítima foi atingida em região letal (atingiu o fígado), e que o delito não se consumou apenas porque a ofendida saiu correndo e mesmo sendo perseguida pelo apelante, foi socorrida por pessoas que estavam próximas ao local dos fatos, tendo permanecido internada por aproximadamente duas semanas.

Nesse sentido:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCINIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME QUE QUASE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INTENDO DE EXTINGUIR A VIDA DA VÍTIMA – NÃO RESULTADO DE LESÕES GRAVES Á VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR – BUSCA POR MATAR A VÍTIMA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – 4.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – ENUNCIADO Nº. 46 DO TJMT
– 5. BUSCADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MAIS BENÉFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o delito de roubo majorado, quando demonstrado que para o êxito no cometimento do crime o réu atentou contra a vida da vítima, objetivando sua morte. A não objetivação de simplesmente lesionar e a ausência de lesões graves na vítima, inviabilizam a desclassificação do tipo previsto na segunda parte do § 3º, do artigo 157, do Código Penal, para a primeira parte, do mesmo dispositivo infraconstitucional. Ao dosar a pena-base, deve o magistrado ponderará sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena. Possuindo o réu circunstâncias judiciais negativadas, porém não em sua totalidade, mostra-se proporcional e razoável o aumento de 03 anos na pena inicial do crime de latrocínio e 08 meses no crime de corrupção de menores, e qualquer fração superior a essa in casu, exigirá intervenção.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Nesse sentido foi editado o Enunciado nº. 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

De acordo com a redação do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, a pena não poderá exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código (concurso material). Caso o reconhecimento do concurso formal, resulte em pena superior à resultante do concurso material, este último deve ser mantido, por ser mais favorável ao réu, em se tratando de recurso exclusivo da defesa.”
(N.U 0007156-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.11.2021).

Desta feita, tenho que o patamar estabelecido pelo magistrado
a quo
, de 1/3 é correto, não carecendo de alteração.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto por
Elisio Antônio Alves Teixeira Sabala.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023